Tribunal: STF
Processo: RHC 87935
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE
   MENORES (ART. 1º DA LEI Nº 2.252/54). INÉPCIA DA DENÚNCIA.
   PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de só admitir em
   situações excepcionais o trancamento de ação penal e de inquérito
   policial. Situações que se reportem a conduta não-constitutiva de
   crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou,
   ainda, se inocorrentes indícios mínimos da autoria. Precedente:
   HC 84.232-AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso.
Tratando-se de
   denúncia que, amparada nos elementos que sobressaem do inquérito
   policial, expõe fatos teoricamente constitutivos de delito,
   imperioso o prosseguimento do      processo-crime.
Recurso a que
   se nega provimento.